Tribunal: STF
Processo: ARE 1453863
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. SINDICÂNCIA. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO DO PROCESSO DISCIPLINAR. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 3º DA LEI Nº 6.838/80 À ESPÉCIE. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARTIGO 1.013, § 4º, DO CPC. PROCESSO DISCIPLINAR. DESPACHOS APÓCRIFOS. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.



    - Os documentos apresentados demonstram que houve paralisação do andamento da sindicância nº 42.310-94, instaurada com o objetivo de apurar os fatos ocorridos no plantão médico do dia 19/11/1994, no Hospital do Servidor Público de São Paulo, no período de 9/06/1995 a 01/10/1 998. Tal fato restou incontroverso.



    - A Lei nº 6.838/80, que dispõe sobre o prazo prescricional para a punibilidade de profissional liberal por falta sujeita a processo disciplinar, a ser aplicada por órgão competente, em seu artigo 3º prevê: Todo processo disciplinar paralisado há mais de 3 (três) anos pendente de despacho ou julgamento, será arquivado ex offício , ou a requerimento da parte interessada. As normas regulamentares mencionadas têm disposição no mesmo sentido. Note-se que a norma faz referência expressa ao processo disciplinar, que não se confunde com a sindicância, a qual se caracteriza como procedimento preparatório e tem por objetivo apuração preliminar que poderá dar origem àquele. Diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição, inadmissível a fluência do referido prazo prescricional durante a sindicância, à vista da ausência de norma autorizadora. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ que trata de situação análoga.



    - Por força do disposto no artigo 1.013, § 4º, do CPC, afastada a questão da prescrição, impõe-se o enfrentamento das demais questões alegadas na inicial.



    - Na exordial, o apelado aduziu também que o processo disciplinar é nulo desde o início, eis que o chamado "termo de abertura dos trabalhos", o despacho de citação e os demais atos subsequentes não estavam assinados pela pessoa indicada como subscritora. Alega que tais atos são considerados inexistentes e são causa de nulidade absoluta, em razão de descumprir as formalidades legais.



    - Embora o artigo 10 do Regulamento a que se refere a Lei 3.268/57 e o artigo 30 da Resolução CFM 1.464/96 disponham expressamente que os processos administrativos se revestirão da forma de atos judiciais, suas naturezas, que são de ordem material, são distintas, de modo que não se confundem. Assim as regras de direito material relativas à nulidades previstas no estatuto processual civil não se aplicam ao procedimento administrativo, que têm regras próprias.



    - Segundo jurisprudência pacificada no âmbito do STJ: "em processo administrativo disciplinar, somente se reconhece e declara a nulidade em face da efetiva demonstração do prejuízo suportado, sendo aplicável o princípio pas de nullité sans grief" (RMS 51.856/AP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso, o apelado não relatou a existência de nenhum prejuízo concreto à sua defesa no procedimento advindo da ausência de assinatura do subscritor em atos não decisórios do procedimento administrativo. Assim, inviável o reconhecimento da nulidade aduzida.



    - À vista do trabalho desenvolvido pelo advogado e da complexidade e natureza da causa, condena-se o apelado à verba honorária de 10% do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, vigente à época em que foi proferida a sentença.



    - Apelação provida, a fim de reformar a sentença para afastar a alegação de prescrição e, com fulcro no artigo 1.013, § 4º, do CPC, improcedente pedido julgado improcedente. Apelado condenado à verba honorária de 10% do valor atualizado da causa.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVII, alínea “b” e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente